Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702833-15.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JUCÉLIA MANDU DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente decidida com trânsito em julgado. Consideram-se idênticas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil). 2. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Em tais casos, a decisão não poderá ser modificada ou desconsiderada em outros processos, o que atentaria contra a segurança jurídica, a economia processual e a harmonia entre julgados. 3. A relativização da coisa julgada pode ocorrer em casos excepcionais, nos quais o ordenamento jurídico discipline a possibilidade – a exemplo das hipóteses em que é cabível ação rescisória (art. 966 do CPC) ou inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 525, § 12, do CPC). Ainda, é possível a relativização se estiverem comprometidos valores constitucionais fundamentais. 4. O argumento de que é necessário reconsiderar eventual vistoria determinada judicialmente como prova do direito da recorrente não é capaz de desconstituir a coisa julgada em ação ordinária. 5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada material, nos termos, do art. art. 485, V, do Código de Processo Civil – CPC, é a medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, sustentando a revaloração das provas. Afirma que deve ser levado em consideração o conjunto probatório apresentado para julgar procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo entre as partes, bem como improcedente a obrigação de pagamento de taxas condominiais, em razão do seu imóvel não integrar o condomínio, conforme vistoria judicial realizada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016